Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito administrativo. agravo de instrumento. programa médicos pelo brasil. desligamento de médico bolsista. tutela de urgência para reintegração ao programa de estágio experimental remunerado. rescisão unilateral prevista em regulamento. observância do prazo de comunicação. necessidade de dilação probatória quanto à motivação do ato. periculum in mora. ausência. decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do desligamento do autor agravante ao Programa Médicos pelo Brasil, determinando a sua imediata reintegração ao programa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender o desligamento do médico-bolsista do programa.
III. Razões de decidir
3. O Regulamento do Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil autoriza a rescisão unilateral do Termo de Concessão de Bolsa por qualquer das partes, mediante comunicação prévia mínima de 30 dias, requisito observado no caso concreto.
4. A princípio, não se evidencia ilegalidade manifesta no ato administrativo, nem afronta aos princípios da legalidade ou da motivação, sendo possível inferir, a partir do contexto fático, especialmente do prolongado afastamento do agravante por motivo de saúde, motivação plausível para o desligamento. Ainda assim, a controvérsia demanda instrução probatória para o adequado esclarecimento das circunstâncias fáticas, o que impede o reconhecimento, neste momento, da probabilidade do direito.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720994-02.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/9/2024.